Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA AFASTADA. NULIDADE NO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE MANIFESTOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA AGRAVANTE DA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E INCISO II DO ART. 226, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É cediço que, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo
2. A discordância da nova defesa constituída no tocante à estratégia defensiva encampada pela defesa que patrocinava o sentenciado anteriormente não é suficiente para o reconhecimento de mácula na instrução processual e de prejuízo à defesa do requerente.
3. Não se avista nulidade do processo após o recebimento do aditamento da denúncia quando o Juízo de origem efetivamente oportunizou o contraditório e a ampla defesa antes e após o recebimento do referido aditamento.
4. A revisão criminal visa a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
5. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
6. O requerente não logrou demonstrar, de plano, que sua condenação definitiva foi injusta ou errônea, porquanto alega falsidade dos depoimentos da vítima e das testemunhas, restringindo-se a repisar os argumentos já afastados na prolação da sentença e no acórdão confirmatório.
7. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença e o acórdão estão em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
8. O STJ afetou o julgamento do Tema Repetitivo n. 1215, o qual definirá se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambas do Código Penal. Enquanto não pacificada a questão, esta Relatoria mantém o entendimento quanto à dupla apenação, razão pela qual se deve afastar, de ofício, a incidência da agravante.
9. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.